Tribunal: CVM
Processo: 19957.003190/2019-64
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 1

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 2

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 3

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 4

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 5

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 6

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 7

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 8

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 9

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 10

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 11

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 12

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 13

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 14

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 15

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 16

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 17

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 18

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 19

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 20

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 21

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 22

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 23

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 24

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 25

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 26

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 27

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 28

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 29

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 30

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 31

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 32

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 33

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 34

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 35

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 36

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 37

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 38

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 39

Relatório PTE (versão pública) (1028740) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 40

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 41

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 42

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 43

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 44

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 45

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 46

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 47

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 48

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 49

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 50

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 51

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 52

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 53

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 54

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 55

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 56

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 57

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 58

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 59

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 60

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 61

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 62

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 63

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 64

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 65

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 66

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 67

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 68

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 69

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 70

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 71

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 72

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 73

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 74

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 75

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 76

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 77

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 78

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 79

Voto PTE (versão pública) (1028780) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.003190/2019-64
Reg. Col. no 1614/2019

Acusado:
CNP Assurances S.A.
Assunto:
Infração ao artigo 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/1976.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

MANIFESTAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
1.
Eu também voto pela absolvição do acusado, mas gostaria de explicitar as razões que
fundamentam as minhas conclusões.
I.
A disciplina jurídica do acionista controlador na Lei das S.A.: considerações
sobre o parágrafo único do artigo 116
2.
De modo pioneiro, a Lei no 6.404/1976 reconheceu a existência do acionista
controlador e regulou a sua função, atribuindo-lhe deveres e responsabilidades1. Ao fazê-lo,
inovou não somente em relação à lei anterior, mas também se distinguiu – de modo
deliberado – das legislações societárias de outros ordenamentos jurídicos2.
3.
O caso em tela envolve a alegada infração ao parágrafo único do artigo 116, segundo
o qual “o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais

1 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luís. Órgãos Sociais. In LAMY FILHO, Alfredo;
BULHÕES PEDREIRA, José Luís (Coord.). Direito das Companhias, 2a ed. atual. e reform. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 592. Cf. também TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das
Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro. Vol. 1. São Paulo: Bushatsky, 1979, pp. 291-302.
2 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luís. Op. Cit., pp. 591-592 e 595-596.
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 2 de 9

acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos
direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.”
4.
Ao contrário do artigo 115, que se aplica indistintamente a todos os acionistas, mas
se restringe somente ao exercício do direito de voto, os artigos 116 e 117 dirigem-se
especificamente ao acionista controlador, e abarcam, também, atos por ele praticados fora
da assembleia. Com isso, a Lei das S.A. expressamente reconhece que o poder de controle
não se esgota na atuação do controlador na assembleia geral e abrange, também, a direção
das atividades sociais e a orientação do funcionamento dos órgãos sociais.
5.
A disciplina jurídica do acionista controlador na Lei das S.A., em especial nos artigos
116 e 117, não se funda em um dever de lealdade geral dos acionistas3, mas no
reconhecimento de que aquele que exerce o poder de controle é gestor de patrimônio alheio
e, nessa qualidade, tem o dever de exercer esse poder em vista do interesse social. Dito de
outra forma, o dever de lealdade do controlador positivado na segunda parte do parágrafo
único do artigo 116 é um dever fiduciário, cujos contornos decorrem não do seu estado de
sócio, mas do exercício de um poder de fato, que a lei não só reconheceu (de maneira
inovadora), como considerou central no seu regime.
6.
Nessa perspectiva, fica claro que a lealdade a que se refere o parágrafo único do
artigo 116 da Lei das S.A. serve, sobretudo, para conformar o exercício do poder de controle,
ainda que imponha certos limites à liberdade de atuação do acionista controlador mesmo
quando esse não está atuando na qualidade de controlador. Segundo Laura Patella:
“Esse dever de lealmente respeitar e atender direitos e interesses alheios, atribuído ao
controlador pela lei brasileira de maneira explícita, se traduz pelo dever do controlador de,
no exercício dos poderes de que é titular, levar em conta os interesses legítimos dos não
controladores e de terceiros, e não apenas os seus. Não é dizer que os interesses próprios não

3 Foge do escopo deste voto discorrer sobre o dever de lealdade dos acionistas nas sociedades anônimas, além
daquele expressamente referido no parágrafo único do artigo 116 da Lei das S.A. (que, reitero, se aplica
somente ao acionista controlador). Registro, somente, que os contornos do referido dever precisam ser
delimitados considerando as características da sociedade em questão e, em especial, o relacionamento que seus
acionistas estabelecem entre si e com a sociedade. Um bom exemplo é o das companhias de capital aberto, em
que os acionistas, de modo geral, não se conhecem e negociam ações em um mercado igualmente anônimo, no
mais das vezes com o único objetivo de obter rentabilidade, sem qualquer pretensão de interferência ou
compromisso de permanência no negócio. Esses elementos, penso, não podem ser ignorados no
reconhecimento de um dever de lealdade dos sócios e na delimitação do seu conteúdo.
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 82

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 3 de 9

podem de alguma forma orientar a atuação do acionista controlador. Mas, sim, que este, no
exercício do voto e do controle, tem deveres e interesses a tutelar, não podendo sacrificá-los
em benefício próprio, sob pena de estar exercendo abusivamente a posição de comando e ter
que reparar os danos causados.”4
7.
No caso dos autos, a conduta supostamente censurável do acionista controlador não
está associada ao exercício do poder de controle, mas ao seu atuar no contexto da
renegociação de contratos. A acusação busca se valer de uma interpretação elástica do dever
de lealdade do controlador positivado na Lei das S.A., ignorando que há, naquele mesmo
diploma, regramento específico para contratos envolvendo o acionista controlador e a
companhia controlada. A próxima seção deste voto cuida de examinar essa matéria.
II.
Negócios entre a companhia e o acionista controlador
8.
A Lei Societária não proíbe o acionista controlador de contratar com a companhia,
mas estabelece condições para a celebração desses negócios.
9.
Nesse sentido, o rol (exemplificativo) de modalidades de exercício abusivo de poder
constantes do §1o do artigo 117 inclui “contratar com a companhia, diretamente ou através
de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
equitativas” (alínea “f”).
10.
Na mesma direção, e de modo complementar, temos os deveres dos administradores
previstos nos artigos 153, 154 e 155 da Lei no 6.404/1976. Para fins dessa discussão, o artigo
154, §1o, merece destaque, proibindo o administrador de sacrificar os interesses da sociedade
para proteger os interesses daqueles que o elegeram. Tratando especificamente das
sociedades coligadas, controladoras e controladas, o artigo 245 daquele mesmo diploma
proíbe os administradores de favorecer essas outras sociedades, em prejuízo da companhia,
e exige que se zele “para que as operações entre as sociedades, se houver, observem
condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado”.

4 PATELLA, Laura Amaral. Responsabilidade do acionista controlador por omissão. In: HENRIQUES,
Marcus de Freitas; AZEVEDO, Luís André N.; CASTRO, Rodrigo Monteiro. Direito Societario, Mercado de
Capitais, Arbitragens e Outros Temas - Homenagem a Nelson Eizirik. São Paulo, Quartier Latin, 2020 (no
prelo).
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 4 de 9

11.
Note-se que, no regime da lei societária, os deveres do acionista controlador e dos
administradores – e as regras de responsabilidade a eles associados – não se substituem;
antes, são pensados para servir como uma dupla rede de proteção.
12.
É o que se vê, por exemplo, da interpretação refletida no Parecer de Orientação CVM
no 35/2008, segundo a qual, mesmo nas operações de incorporação entre controladas e
controladoras, que contam com um regramento específico (art. 264), não se afasta a
incidência dos standards gerais de conduta. A bem da verdade, esse parecer de orientação
não só reconhece a aplicação desses padrões gerais, como vai além e os interpreta de maneira
a concretizar o seu conteúdo no contexto das reorganizações societárias sujeitas ao regime
do artigo 264 da Lei no 6.404/1976.
13.
A Lei das S.A. se vale de diferentes estratégias para proteger os interesses da
companhia e, reflexamente, de seus acionistas. Nas matérias em que há um risco maior de
abuso, a lei se vale de um regime mais intrusivo, que circunscreve mais incisivamente a
liberdade da companhia e de agentes que a representam ou que com ela mantêm certos tipos
de relacionamento. É esse justamente o caso das operações de reorganização societária
envolvendo controladas e controladoras (art. 264) e, também, o dos contratos entre a
companhia e seu acionista controlador (art. 117, §1o, “f”, e art. 245).
14.
Para a celebração desses contratos, a lei societária, embora reconheça que o acionista
controlador pode defender os seus próprios interesses ao contratar com a companhia,
circunscreve essa prerrogativa ao atendimento de balizas nela fixadas. Em outras palavras,
é a exigência de que o contrato seja útil à sociedade e celebrado em condições equitativas5
que limita a liberdade do controlador ao contratar com a companhia.
15.
O exercício de interpretação da lei societária precisa considerar a intenção do
legislador de estabelecer um regime equilibrado, que ao mesmo tempo coíbe o abuso e
protege negócios eficientes. Exige-se, com razão, que os negócios sejam úteis à sociedade e
equitativos, sem ignorar que partes independentes estão a todo tempo a contratar, o que
evidencia que negócios bilaterais podem ser – e usualmente são – celebrados em condições
favoráveis para as duas partes do negócio.

5 Sobre o assunto, cf. p. ex. SPINELLI, Luiz Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: Lealdade e
Conflito de Interesses. São Paulo: Almedina, 2020, p. 110.
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 5 de 9

16.
Diante desse quadro, qualquer tentativa de interpretar o parágrafo único do artigo
116 do Lei no 6.404/1976 de modo a dele extrair novos deveres para o acionista controlador
em contratos com a companhia6 mostra-se de todo descabida, por inovar de modo indevido
e perigoso em relação ao bem estruturado sistema da lei societária.
17.
Como visto, há na lei societária um regramento específico para contratos envolvendo
controlador e controlada e é com base nele que tais negócios devem ser analisados. Assim,
alegados abusos em contratos entre o acionista controlador e a companhia não devem ser
examinados com base na existência de interesses, de quaisquer das partes, que porventura
tenham sido sacrificados no contexto do negócio. Há que perquirir, nesses casos, se o
contrato foi celebrado nas condições fixadas na lei, isto é, no interesse social e em condições
de mercado (ou, na ausência de um mercado que sirva como referência – o que é comum em
muitas transações envolvendo controladora e controlada ou, de modo mais geral, sociedades
sob controle comum –, em condições adequadas sob ponto de vista financeiro), à luz das
circunstâncias do caso concreto, aí incluídas as proteções de natureza procedimental
eventualmente utilizadas.
18.
O direito societário reconhece a importância das soluções organizacionais para lidar
com os chamados conflitos de agência. Com efeito, as mesmas razões que justificam um
regime mais intrusivo nas operações envolvendo os interesses próprios do acionista
controlador (e, de um modo geral, em outras situações de potencial conflito de interesses)
também autorizam a atribuir consequências jurídicas a medidas aptas a blindar a companhia
da interferência desses sujeitos interessados.
19.
Não se trata, exclusivamente, de prestigiar uma solução razoável ou desejável; antes
de tudo, é lógico e coerente com o sistema assumir que processos conduzidos com verdadeira
independência resultarão em operações equitativas. Afinal, se a lógica para a instituição de
regimes mais intrusivos é a de que a existência de interesses extrassociais impõe um risco
maior de abuso, a exclusão daquele elemento que ameaçava a consecução do interesse social
parece restabelecer a normalidade.
20.
É o que ocorre naqueles casos em que soluções organizacionais afastam ou reduzem

6 Muito menos em situações como a do caso dos autos, nas quais controlador e controlada encontram-se
negociando com uma terceira parte contratos distintos.
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 6 de 9

aqueles elementos que colocavam em risco a adequação da decisão7. Afinal, mesmo que para
os casos de operações envolvendo controladores a lei acionária imponha uma verdadeira
obrigação de resultado (ao exigir que elas sejam equitativas), ao se afastar esse risco
adicional, a equitatividade pode, a princípio, ser provada a partir do que tende a ocorrer na
generalidade dos casos. Justifica-se, portanto, prestigiar os meios adotados para alcançar o
resultado, reconhecendo que, salvo em condições bastante específicas8, procedimentos
hígidos9 geram a presunção10 de que a operação foi celebrada em condições equitativas11.
21.
Portanto, a adoção de soluções organizacionais é um fator relevante, ainda que com
um grão de sal, mesmo nos casos em que a decisão não pode ser examinada apenas sob uma
perspectiva procedimental. Afinal de contas, remanescem nesses casos os conhecidos
problemas e desafios associados à sindicância retrospectiva do mérito de decisões negociais
ou da substância de um negócio jurídico.
III.
Caso Concreto
22.
O caso dos autos investiga eventuais irregularidades no contexto das renegociações

7 Ainda que com outro foco, este tipo de solução há já bastante tempo é reconhecida por este Colegiado quando
se trata da participação de entidades de previdência complementar em votações em separado. Cf., nesse sentido,
o PAS CVM no 07/05, Rel. Presidente Marcelo Fernandez Trindade, j. em 24.04.2007, assim como aqueles
que o seguiram.
8 Como nos casos em que há evidências de fraude ou desvio de finalidade. V. p. ex. PAS CVM no RJ 2005/1443,
j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; e o voto que proferi no julgamento do PAS CVM no
RJ2013/11703, j. em 31.07.2018, Dir. Rel. Gustavo Borba.
9 E é por esse motivo que, quando se adotam soluções organizacionais para lidar com os conflitos de agência,
eventuais questionamentos tendem a ser relacionados não aos termos e condições do negócio, mas à suficiência
e adequação dos procedimentos – questiona-se, por exemplos, a independência dos comitês que negociaram a
operação e a suficiência das informações disponibilizadas à assembleia geral. Sobre o assunto, me reporto ao
voto que proferi no Processo Administrativo CVM SEI no 19957.005749/2017-29 em 26.09.2017.
10 Não é sempre que um processo decisório hígido resulta em operações equitativas. Além de o processo dever
ser coerente com a decisão ao final tomada, ao menos alguma racionalidade há de ser verificada, sob pena de
se legitimar operações abusivas que simplesmente seguiram com os procedimentos adequados. Desenvolvi
melhor esse ponto no voto que proferi no julgamento do já mencionado PAS CVM no RJ2013/11703.
11 Nesse sentido, vale citar o Parecer de Orientação CVM no 35/2008: “Um processo de negociação
independente tende a propiciar a comutatividade da operação e a demonstrar o cumprimento dos deveres
fiduciários previstos em lei.” No mesmo sentido, a Suprema Corte de Delaware: “[a] fair process usually results
in a fair price” (Americas Mining Corp. v. Theriault, 51 A.3d 1213, Del. 2012).
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 7 de 9

de acordos envolvendo, de um lado, a Caixa Seguridade12, detentora do direito de acesso e
exploração à rede de distribuição da CEF, e, de outro, a CNP e a Wiz, que culminaram com
a Transação anunciada em 29.08.2018. Os fatos encontram-se bem descritos no relatório e
na parte inicial do voto do Presidente, aos quais me reporto.
23.
Não há nada nos autos que nos autorize a concluir que a CNP descumpriu os deveres
que lhe cabem na qualidade de controlador ou que a referida operação não observou os
requisitos legais.
24.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Transação decorreu de uma decisão
da Caixa Seguridade, que, no processo de preparação para uma futura abertura de capital,
decidiu reformular seu modelo de parcerias. Essa decisão, tomada unilateralmente pela
Caixa Seguridade, tinha impactos tanto na parceria comercial que tinha com a CNP quanto
na exclusividade estipulada em favor da Wiz para o exercício da atividade de corretagem
dos produtos das subsidiárias da CSH na rede de distribuição da CEF.
25.
É evidente que a Wiz gostaria que a exclusividade para comercializar produtos de
seguro na rede de distribuição da CEF se estendesse pelo maior prazo possível. O desejo,
contudo, não faz direito e a companhia não só conhecia o risco dessa exclusividade ser
extinta ou alterada e os impactos que eventuais mudanças poderiam ter nos seus resultados
como, também, deu ampla transparência à fragilidade da sua posição.
26.
Considero inquestionável o interesse da CNP e da CSH em manterem e,
eventualmente, ampliarem suas relações com a Caixa Seguridade. A CSH, vale dizer,
detinha participação societária na Wiz, integrando, inclusive, o seu bloco de controle e,
consequentemente, tinha interesse que essa Companhia conseguisse renegociar em bons
termos. De qualquer modo, pode-se ver, a partir desse resumo, que a Transação envolvia
interesses diversos.
27.
Em minha análise, os fatos indicam que a Transação decorreu de uma decisão
unilateral da Caixa Seguridade e resultou do esforço das demais sociedades de preservarem,
na medida do possível, os seus interesses.

12 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório preparado pelo Presidente.
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 8 de 9

28.
A decisão da Caixa Seguridade, no que se refere à exclusividade estipulada em favor
da Wiz, representou a materialização de um risco há muito conhecido. Nessa nova realidade,
parece-me indiscutível que interessava à Wiz negociar uma nova parceria com a Caixa
Seguridade que mitigasse os efeitos deletérios que o fim da exclusividade traria ao seu
negócio.
29.
Quanto ao processo de negociação da Transação, não há qualquer indício de que a
CNP tenha orientado a atuação da administração da Wiz no contexto da Transação de modo
a que essa Companhia sacrificasse seus interesses em benefício do controlador. Ao contrário,
a acusada atuou de forma alinhada aos interesses de suas controladas, inclusive a Wiz.
Ademais, foram adotadas soluções organizacionais para blindar a decisão da Wiz da
influência de seu acionista controlador. Nesse sentido, noto que:
(i)
a Transação foi analisada pelo Comitê de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia antes de ser submetida ao conselho de administração;
(ii)
nas reuniões do conselho de administração que examinaram o tema, os conselheiros
indicados pela CSH declararam-se impedidos para participar das discussões a
respeito; e
(iii) os termos da Transação foram submetidos à assembleia geral da WIZ realizada em
28.08.2018 e aprovados por unanimidade, sem o voto da CSH.
30.
A acusação argumenta que a CNP teria se omitido na defesa dos interesses da Wiz –
mais ainda, que a CNP, como controladora da Wiz, não poderia defender seus próprios
interesses desconsiderando os efeitos sobre a controlada. Baseia-se, contudo, em uma
premissa falha, pois o parágrafo único do artigo 116 não proíbe o controlador, no contexto
de uma relação contratual, de defender seus próprios interesses. E, ainda que fosse esse o
direito, não é esse o caso dos autos, uma vez que não há qualquer indicação de que o atuar
da sociedade controladora prejudicou a sociedade controlada.
31.
No limite, a tese da acusação obrigaria a CNP a abrir mão dos seus negócios com a
CEF caso a exclusividade da Wiz não fosse renovada, comportamento que não tem
fundamento legal e cuja eficácia, considerando a posição em que a Caixa Seguridade se
encontrava, seria, no mínimo, duvidosa. Parece, ainda, pressupor que o acionista controlador
não pode se abster em uma situação em que interesses seus e de uma sociedade controlada
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003190/2019-64 – Voto – Página 9 de 9

precisam ser renegociados, o que inviabilizaria a adoção de diversas soluções
organizacionais que não são só reconhecidas como também estimuladas13.
32.
Por fim, e sem querer aqui inaugurar uma linha não explorada pela acusação, noto
que não há nada nos autos que indique que a Transação não foi celebrada em condições
equitativas. Embora não seja esse o foco da acusação, parece relevante destacar que, ao que
tudo indica, o referido negócio resultou de uma negociação efetiva entre partes
independentes. Como apontado, as partes adotaram, durante o processo de negociação,
soluções organizacionais usualmente reconhecidas como recomendáveis para negócios
envolvendo partes relacionadas e sequer foi alegado que os procedimentos, no caso, não
foram eficazes. Na ausência de indícios de fraude ou de desvio de finalidade, a adoção de
procedimentos hígidos recomenda ao julgador maior deferência à atuação dos
administradores e o autoriza a presumir o caráter equitativo da operação.
33.
Diante de todo o exposto, voto pela absolvição da CNP Assurances S.A.
É como voto.
São Paulo, 26 de maio de 2020

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor

13 No atual regime da Lei no 6.404/1976, o acionista pode participar das deliberações da assembleia geral acerca
de matérias nas quais tenha, também, um interesse extrassocial. A abstenção da parte interessada é, contudo, e
como já mencionado acima, usualmente apontada como uma das principais medidas para blindar os interesses
da companhia e garantir a equitatividade da operação. Sobre o assunto, me reporto novamente ao voto que
proferi no Processo Administrativo CVM SEI no 19957.005749/2017-29.
Voto DGG (1028784) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 89

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.003190/2019-64 (RJ2019/2115) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 26/05/2020

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusada: CNP Assurances S.A.

Ementa: Apurar a responsabilidade da CNP Assurances S.A., na qualidade de
acionista controladora da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A., por ter
oferecido à Caixa Seguridade a formação de uma joint venture para explorarem,
conjuntamente, produtos de seguro e previdência na rede de distribuição da Caixa
Econômica Federal, desconsiderando os impactos sobre sua controlada. Infração
ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição da CNP Assurances S.A por
infração ao disposto art. 116, parágrafo único, da lei no 6.404/76.

O Diretor Gustavo Gonzalez votou pela absolvição do acusado, mas
apresentou manifestação apartada com os fundamentos de seu voto. Para
Gonzalez, o parágrafo único do artigo 116 não poderia ser aplicado ao caso em
tela, dado haver na lei societária regramento específico para regular a matéria.
Ademais, no plano fático destacou não haver nos autos qualquer indicação de que
o atuar da sociedade controladora prejudicou a sociedade controlada.

O Diretor Henrique Machado acompanhou a manifestação de voto
apresentada pelo Diretor Gustavo Gonzalez. A Diretora Flávia Perlingeiro, por sua
vez, acompanhou os termos e fundamentos do voto do Relator.

Diário Eletrônico da CVM em
06/08/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 311 (1045821) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 90

Presentes os advogados Eduardo Damião Gonçalves e Marcelo Mansur
Haddad, representantes da acusada.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 01/07/2020, às 17:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 06/07/2020, às 10:17, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 06/07/2020, às 20:37, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 20/07/2020, às 18:50, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1045821 e o código CRC D17E1F51.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1045821 and the "Código CRC" D17E1F51.
Extrato de Sessão de Julgamento 311 (1045821) SEI 19957.003190/2019-64 / pg. 91